Tribunal: STF
Processo: RE 921959
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 131 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 538 DO CPC. CABIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO QUANTO à HIGIDEZ DE PARTE DO CRÉDITO FISCAL. ART. 473 DO CPC. APRESENTAÇÃO DE MEMORIA DISCRIMINATIVA DO CÁLCULO. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO DO DÉBITO PELA TAXA SELIC. LEGALIDADE. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ENCARGO PREVISTO NO DECRETO-LEI Nº 1.025/69. CONSTITUCIONALIDADE. MULTA MORATÓRIA. AUSENCIA DE CARATER CONFISCATÓRIO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Hipótese em que a constituição dos créditos fiscais se efetivou mediante declaração apresentada pela própria contribuinte, por meio de Declaração de Créditos Confessados e Declaração de Contribuições e Tributos Federais DCTF.



    2. O indeferimento de produção de prova pericial não caracterizou cerceamento de defesa, ante a desnecessidade da realização dessa prova, tendo a parte apelante se limitado a requerer a realização de perícia, sem trazer qualquer elemento que pudesse abalar a presunção de liquidez e certeza de que goza a Certidão da Dívida Ativa.



    3. Caracterizado o propósito protelatório dos embargos de declaração, é cabível a condenação do embargante ao pagamento de multa, nos termos do § único do art. 538 do CPC.



    4. A análise dos autos demonstra que se operou a coisa julgada em relação aos créditos constantes da CDA nº 35.588.272-8, de forma que não cabe mais discussão quanto à higidez dos créditos fiscais constantes desse titulo executivo, nos termos do disposto no art. 473 do CPC.



    5. Os títulos executivos que lastrearam a execução se revestem de todos os requisitos insculpidos no art. 202 do CTN, inclusive o termo inicial de atualização e dos juros de mora, o valor inscrito, a forma de constituição do crédito e a fundamentação legal que embasa a respectiva cobrança.



    6. De acordo com os arts. 204 do CTN e 3º da Lei nº 6.830/80, a dívida ativa, regularmente inscrita, possui presunção de liquidez e certeza, somente podendo ser afastada quando o sujeito passivo da obrigação traz robusta prova em contrário, o que não ocorreu na hipótese dos autos.



    7. A jurisprudência do STJ encontra-se pacificada quanto à suficiência da indicação do fundamento legal no qual baseado o cálculo dos juros de mora e demais acessórios do crédito tributário executado, não sendo exigível a sua discriminação detalhada.



    8. É legítima a utilização da taxa SELIC como fator de atualização das dívidas de natureza tributária, por se tratar de índice que conjuga correção monetária e juros de mora, sendo aplacável tanto nas operações ativas quanto passivas do Fisco, desde que não cumulada com outro índice de correção.



    9. Os apelantes limitaram-se a fazer uma impugnação genérica em relação ao valor exequendo, sem comprovar que houve a cumulação da taxa SELIC com outros índices de correção.



    10. A jurisprudência pátria é pacífica quanto à constitucionalidade da cobrança do encargo de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, previsto no Decreto-Lei nº 1.025/69, editado pela Lei nº 7.711/88, o qual se destina a atender a despesas diversas, atinentes à arrecadação de tributos não pagos pelos contribuintes.



    11. O STF já reconheceu a constitucionalidade da multa nos percentuais de 75% (setenta e cinco por cento) e 80% (oitenta por cento), sendo esses percentuais justificados pela necessidade de punição do contribuinte inadimplente, bem como por se tratar de fator de dissuasão em relação à prática dos atos caracterizados como infração para fins de sua incidência, de forma que não cabe invocar o princípio constitucional do não confisco para impedir a aplicação da multa moratória nesses percentuais. Precedentes do STF e desta Corte Regional.



    12. A parte apelante não logrou êxito em demonstrar, de forma específica, razões para justificar a reforma da sentença vergastada, a qual deverá ser mantida em todos os seus termos.



    13. Apelação improvida.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV, e 150, IV, ambos da CF. Sustenta que: (i) o indeferimento da prova pericial violou o contraditório e a ampla defesa; (ii) o caráter confiscatório da multa aplicada.



    Em 12 de novembro de 2015, determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento do RE 882.461-RG, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Levanto o sobrestamento e passo à análise do recurso.



    Primeiramente, importa destacar que o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia referente à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Nesse sentido, confira-se:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Excesso de penhora. Embargos à execução. Produção de Prova Pericial. Indeferimento. 4. Temas 424 e 660. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. (ARE 1.186.841-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 12.04.2019)



    Quanto à questão do caráter confiscatório da multa, o Supremo Tribunal Federal, no RE 882.461-RG, tema 816 da sistemática da repercussão geral, irá decidir acerca das balizas para a aferição da existência de efeito confiscatório na aplicação de multas fiscais moratórias.



    Diante do exposto:



    (i) quanto ao caráter confiscatório da multa, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral;



    (ii) quanto às demais questões, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



                 Brasília, 14 de dezembro de 2021



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator